Tribunal: STF
Processo: Rcl 73853
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-30
Data de publicação: 2024-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta por Neiliane Rodrigues Pessoa, contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região (TRT11) no Processo 0000112-98.2024.5.11.0000, por suposto desrespeito à decisão proferida pelo Ministro Dias Toffoli no RE 1.387.795/MG, que determinou a suspensão do processamento das demandas que envolvam o Tema 1.232 da Repercussão Geral.  



    A reclamante sustenta, em síntese, que o Tribunal reclamado, ao conceder efeito suspensivo a agravo de petição e sobrestar execução trabalhista, violou a decisão proferida no referido recurso paradigma, por ser o Tema 1.232 RG inaplicável ao caso concreto.  



    Argumenta a reclamante:  



    A parte reclamante manifestou-se na ação de tutela cautelar antecedente (em sede de contestação e agravo regimental), demonstrando o não cabimento do sobrestamento, tendo em vista a distinção do caso e a ausência de aderência ao Tema 1.232, uma vez que o pedido formulado e deferido na ação trabalhista foi de desconsideração da personalidade jurídica, conforme comprovado nos autos principais.



    Contudo, ao julgar a ação de tutela cautelar antecedente, o Tribunal Regional da 11ª Região concedeu o efeito suspensivo ao recurso patronal por entender que mesmo com o IDPJ previamente instaurado, seria o caso de suspender a execução em suposta observância ao Tema 1232 - RE 1.387.795 do STF.



    [...]



    Assim, a decisão do Tribunal a quo que atribuiu efeito suspensivo ao agravo de petição interposto na ação de cumprimento de sentença de n.º 0000658-56.2020.5.11.0013, e determinou a suspensão da execução até o julgamento definitivo do Tema 1232 do STF, desafiou a autoridade da decisão proferida no recurso extraordinário n.º 0010023-24.2015.5.03.0146 (RE 1387795), pois não há estrita aderência entre o caso concreto (ação n.º 0000112-98.2024.5.11.0000) e o paradigma julgado pelo STF (documento 1).  



    É o relatório. Decido.  



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).  



    A reclamação é improcedente, pois a decisão reclamada não violou precedente ou usurpou competência do Supremo Tribunal Federal, conforme será explicitado.  



    No caso, alega-se que o ato reclamado teria violado a decisão proferida pelo Ministro Dias Toffoli no RE 1.387.795/MG, que determinou a suspensão do processamento das demandas que envolvam o Tema 1.232 da Repercussão Geral, nos seguintes termos:  



    No caso dos presentes autos, discute-se a possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não tenha participado do processo de conhecimento (Tema nº 1.232 da Repercussão Geral). 



    […]



    Esses argumentos, por si só, levam-me a concluir pela necessidade de se aplicar o disposto no art. 1.035, § 5º, do CPC, de modo a suspender o processamento de todas as execuções trabalhistas que tramitem no território nacional e versem sobre o assunto discutido nestes autos. Penso, dessa maneira, que se impede a multiplicação de decisões divergentes ao apreciar o mesmo assunto, consistindo, por assim dizer, em medida salutar à segurança jurídica. 



    Não me parece prudente manter a atuação cíclica da máquina judiciária no tocante às demandas que veiculem matéria semelhante à dos presentes autos até que a Corte se pronuncie em definitivo sobre a questão. 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 1.035, § 5º, do Código de Processo Civil, determino a suspensão nacional do processamento de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida no Tema nº 1.232 da Gestão por Temas da Repercussão Geral, até o julgamento definitivo deste recurso extraordinário (grifei).  



    A decisão reclamada consignou:   



    Assim, a utilização do procedimento de tutela antecipada antecedente é uma estratégia processual que busca evitar a demora na obtenção de medidas urgentes, protegendo os direitos das partes de forma mais rápida, devendo o requerente comprovar a existência dos requisitos legais para a concessão da tutela antecipada, demonstrando a urgência e a probabilidade do direito alegado. Os artigos 303 e 304 do CPC regulam a concessão da tutela antecipada em caráter antecedente.



    [...]



    Conforme já citado nos presentes autos, a pretensão da requerente se encontra amparada na verossimilhança do direito pretendido no recurso ao qual busca atribuir efeito suspensivo, bem como no perigo da demora da entrega da prestação jurisdicional, diante do prejuízo imediato advindo da decisão recorrida, sem deixar de mencionar a possibilidade da decisão proferida nos autos da Ação de Cumprimento de Sentença afrontar decisão do C. Supremo Tribunal Federal (Tema 1.232), ao não conceder à executada a possibilidade do contraditório e da ampla defesa, determinando medidas constritivas antes do encerramento do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica.



    Isso porque a execução processada nos autos do processo de n. 0000658-56.2020.5.11.0013 possui indícios de estar fundada em ação eivada de nulidade, em afronta aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório (art. 5º, incisos LIV e LV, da CF), tendo em vista que em sede de Tutela Provisória de Urgência determinou a constrição de bens da requerente sem que esta sequer tenha participado da fase de conhecimento no processo principal ou faça parte do polo passivo do título executivo judicial. 



    Conforme já pontuado na decisão que concedeu a liminar, o art. 513, § 5º, do Código de Processo Civil, veda a inclusão de terceiro que não participou da fase de conhecimento na execução, sendo certo que isto não é um impeditivo à Instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, que pode perfeitamente ser intentado na fase executória. Entretanto, a determinação de suspensão dos processos pela Suprema Corte, através do Tema 1.232, visa justamente prevenir que decisões judiciais possam atingir terceiros que sejam chamados a responder por dívidas de outrem, sem a observância do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.



    Diante do exposto, confirma-se a decisão de antecipação dos efeitos da tutela que concede efeito suspensivo ao Agravo de Petição interposto pela requerente, nos autos da Ação de Cumprimento de Sentença n. 0000358-56.2020.5.11.0013, em que figura como executada, já que inexiste qualquer alteração jurídica ou fática capaz de conduzir esta ação a resultado diverso. (documento 26 - grifei).  



    Verifico que o Tribunal reclamado, além de reconhecer a possibilidade de a decisão então recorrida ter violado a decisão proferida no Tema 1.232 RG, baseou sua decisão no reconhecimento da violação de normas legais e constitucionais.  



    A afronta à Constituição Federal e ao Código de Processo Civil já serviria como fundamento suficiente para lastrear a decisão reclamada, independentemente de qualquer consideração a respeito do Tema 1.232 RG, o que demonstra a manifesta improcedência da reclamação.  



    Ademais, a prudência do ato reclamado quanto à possibilidade de violação da decisão proferida pelo Ministro Dias Toffoli, em relação ao Tema 1.232 RG, está de acordo com a segurança jurídica buscada pela decisão paradigma.  



    Nesse contexto, não houve desrespeito à decisão proferida pelo Ministro Dias Toffoli no RE 1.387.795/MG.  



    O que pretende a reclamante, na verdade, é usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional (Rcl 20.807 AgR/PB, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 16/9/2015; e Rcl 58.093 AgR/BA, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 31/8/2023).  



    Ante o exposto, julgo improcedente esta reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF). Em consequência, fica prejudicado o exame do pedido de liminar.



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de novembro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator